Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO COM COBRANÇA. SUBLOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. CONTRATOS CORRELATOS. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de despejo cumulada com cobrança de encargos locatícios.
2. O recorrente sustenta omissão e contradição quanto à ausência de perícia técnica, à validade da prova documental apresentada, à distinção entre negação genérica e impugnação específica, à interpretação dos contratos, à existência de cláusula que impõe o pagamento dos encargos e ao termo inicial dos juros e da correção monetária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica;
(ii) estabelecer se o acórdão incorre em contradição ao admitir prova técnica documental sem laudo pericial;
(iii) avaliar se houve confusão entre contrato de sublocação e contrato de compra e venda do ponto comercial;
(iv) verificar se existe cláusula contratual que impõe ao sublocatário o pagamento dos encargos;
(v) identificar se há contradição entre as expressões “negação genérica” e “impugnação específica”; e
(vi) analisar se o termo inicial dos juros e da correção monetária foi corretamente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão afirma que não há cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. A documentação constante dos autos é suficiente para formar a convicção judicial.
4. A referência à “prova técnica” não indica existência de laudo pericial, mas o uso de dados objetivos oriundos de medidor adicional instalado no imóvel, faturas e registros fotográficos. O método permite apurar o consumo por diferença matemática, sem necessidade de perícia.
5. O recorrente não apresenta cálculo alternativo nem impugna tecnicamente o equipamento de medição. A impugnação limita-se a questionamento genérico, o que afasta a alegada controvérsia técnica e reforça a desnecessidade da perícia.
6. O acórdão analisa separadamente os dois contratos. O contrato de sublocação impõe ao sublocatário a responsabilidade pelos encargos. O contrato de compra e venda do ponto comercial confirma essa assunção. Não há confusão entre os instrumentos.
7. As expressões “impugnação específica” e “negação genérica” tratam de aspectos distintos. A primeira refere-se aos argumentos jurídicos apresentados; a segunda, à ausência de contraprova técnica apta a infirmar a metodologia de cálculo. Não há contradição interna.
8. O termo inicial dos juros e da correção monetária decorre do vencimento de cada fatura, conforme art. 397 do Código Civil. O acórdão reconhece a mora automática e afasta omissão.
9. Todas as alegações foram analisadas de forma clara. O inconformismo do recorrente não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto quando rejeitados os embargos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos normativos utilizados:
Código de Processo Civil: arts. 1.022, 1.025, 370, parágrafo único; Código Civil: art. 397.
Precedentes relevantes utilizados:
STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/12/2023.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1801356/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 24/02/2022.